Tribunal: TJDFT
Processo: 0737911-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737911-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: REGINA LUCIA DE SIQUEIRA COELHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado contra ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. A impetrante afirma que foi diagnosticada com neoplasia glial de alto grau (câncer cerebral). Sustenta que foi prescrito tratamento oncológico de urgência (quimioterapia conjuntamente com radioterapia) em razão do alto risco de aumento do tumor e metástase. Argumenta que em 1.9.2023 protocolou o pedido de acompanhamento ambulatorial oncológico radioterápico e quimioterápico, porém, foi informada de que não havia vaga. Alega que não há data para o início do seu tratamento oncológico. Avalia que os obstáculos criados (falta de vaga) não podem impedir ou prejudicar o direito da agravante de receber o procedimento necessário para a manutenção do seu estado regular de saúde antes, durante e após o tratamento. Tece considerações sobre o direito à saúde, respaldado na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal. Registra que a Lei n. 12.732/2012 assegura ao paciente com neoplasia maligna o direito de submeter-se ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS) no prazo de até sessenta (60) dias, contado a partir da data em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. Cita julgados favoráveis à tese por ela defendida. Requer a concessão da liminar a fim de que a autoridade impetrada proceda, no prazo de três (3) dias, o agendamento da consulta em oncologia clínica, com a garantia do tratamento quimioterápico e/ou radioterápico em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Requer, ainda, a concessão da gratuidade da justiça. Pede, no mérito, a confirmação da liminar e a concessão da segurança. Não houve o recolhimento das custas. Brevemente relatado, decido. O art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal e o art. 1o da Lei n. 12.016/2009 estabelecem que o remédio constitucional do mandado de segurança tem a finalidade de proteger direito líquido e certo violado por ato ilegal ou com abuso de poder de autoridade pública.[1] Trata-se de um procedimento célere, mas que depende da demonstração da liquidez e da certeza do direito violado. O direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança, bem como a violação ou ameaça a esse direito, devem ser demonstrados de plano, por meio de prova documental pré-constituída, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Não cabe, na via processual do mandado de segurança, dilação probatória. A ausência de prova insofismável do que se alega na petição inicial inviabiliza a procedibilidade da ação mandamental. A análise dos autos não permite inferir que houve a alegada violação ao direito líquido e certo da impetrante. A Lei n. 12.732/2012 assegura ao paciente com neoplasia maligna o direito de submeter-se ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS) no prazo de até sessenta (60) dias contado, a partir da data em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. O prazo em referência ainda não se esgotou, na medida em que o diagnóstico em laudo patológico foi firmado em 31.8.2023.[2] A impetrante alega que protocolou, em 1.9.2023, pedido de acompanhamento ambulatorial oncológico radioterápico e quimioterápico, mas o referido documento não está presente nos autos. Não há demonstração de que a impetrante solicitou, pelas vias administrativas, as medidas ora requeridas, tampouco de que houve negativa de resposta pela autoridade impetrada. A precariedade das provas produzidas no presente mandado de segurança, principalmente no que tange a ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, prejudica a análise quanto a eventual lesão do direito alegado. Não restou comprovado qualquer ato ilegal ou abuso de poder por parte da autoridade impetrada, nem a demonstração de violação ou ameaça a direito líquido e certo. O presente mandado de segurança não se encontra guarnecido com prova pré-constituída do direito alegado, o que faz com que a solução da controvérsia reclame dilação probatória. A reunião dos elementos acima mencionados enseja o indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Defiro a gratuidade da justiça à impetrante. Custas processuais pela impetrante. Suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios, porque incabíveis (art. 25 da Lei n. 12.016/2009; Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal e e Súmula n. 105 do Superior Tribunal de Justiça). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. [2] id 51102982